Tribunal: TJDFT
Processo: 0736513-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Thayane das Neves Soares em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Distrito Federal e Instituto AOCP –, indeferira a tutela de urgência que formulara objetivando a retificação do gabarito editado pela banca examinadora, referente à prova objetiva pertinente ao concurso público para provimento do cargo de Policial Penal da Carreira de Polícia Penal do Distrito Federal, no qual se inscrevera, e, outrossim, a recontagem de sua pontuação, com reflexos na classificação que obtivera naquela fase avaliativa e asseguração de continuidade de participação nas fases subsequentes do certame. De sua parte, objetiva a agravante, in limine, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que inscrevera-se no concurso público para provimento do cargo de Polícia Penal da Carreira de Polícia Penal do Distrito Federal. Sustentara que realizara a prova objetiva do certame e, após a divulgação do gabarito oficial da fase objetiva, percebera que as respostas atribuídas pela banca examinadora encontravam-se erradas em relação às questões que apontara. Assinalara que, nesse contexto, ajuizara ação anulatória de ato administrativo com pedido liminar, objetivando a modificação das respostas reputadas corretas às questões no 28, 30, 31 e 45, integrantes da prova objetiva do concurso público. Alegara que, conquanto presente os pressupostos, a decisão guerreada indeferira a medida de urgência que reclamara visando que fosse assegurada sua continuação no certame, sob o fundamento de que afigura-se vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. Defendera que a decisão guerreada merece reparos. Acentuara que, na hipótese, não se insurge contra os critérios de correção da prova escolhidos pela banca examinadora, e, sim, em face de questões manifestamente eivadas de erro grosseiro, atraindo a possibilidade de o Poder Judiciário intervir por meio do juízo de compatibilidade. Salientara que, atualmente, encontra-se com 73 (setenta e três) pontos, e para prosseguir para as demais etapas do concurso precisa obter 75 (setenta e cinco) pontos, eis que concorre às vagas destinadas à ampla concorrência. Esclarecera que, caso seja agregada à sua nota a pontuação correspondente às questões arrostadas, poderá prosseguir e avançar às demais etapas do certame, pois ficará com 81 (oitenta e um) pontos, acima da nota de corte. Defendera, assim, a existência de erro grosseiro no gabarito definitivo no pertinente à questão de número 28, em que o item considerado como escorreito pela banca examinadora possui a assertiva de que “no planalto central, o cultivo de milho, soja e algodão, juntamente com a pecuária extensiva, é favorável e tem destaque na economia, devido ao relevo plano que favorece a mecanização da agricultra”. Afirma, contudo, que aludida assertiva encontra-se errada. Observara que o relevo do Planalto Central não pode ser considerado plano, diante da há desigualdades de níveis e altitudes diferente, ficando patente que o gabarito oficial da questão individualizada não pode ser aceito. Consignara que, da mesma forma, o gabarito da questão de número 30 está equivocado, pois a banca examinadora considerara errado o seguinte enunciado “Brasília foi base de interesse nacional na chamada ‘marcha para o oeste’ e para a modernização urbana da cidade planejada, levando em consideração o contexto de rede urbana.” Afirmara que, a “marcha para o oeste” fora um projeto para desenvolver o interior do centro-norte do Brasil, ressoando evidente que Brasília constituíra uma base da marcha para o oeste e ajudara a ampliar de forma significativa a interiorização no território nacional, devendo ser retificada a resposta considerada pela banca do certame. Acentuara que, no tocante à questão no 31, o gabarito apresentado pela banca oficial considerara como errada a afirmação de que “1 Kilobyte equivale a 1000 bytes”, mesmo havendo divergência pelas instituições oficiais de que 1 Kilobyte pode corresponder a 1.000 bytes ou 1.024 bytes. Assinalara que não há qualquer norma oficial orientando usar 1.024 bytes ou 1.000 bytes e caso seja adotado o sistema da International Electrotechnical Commission 1 Kilobyte equivale a 1000 bytes, a questão de no 31 deve ser considerada correta. Pontuara que, diante da divergência havida, a questão individualizada deve ser anulada e atribuída em seu favor a pontuação correspondente. Apontara, demais disso, que a questão de numeração 45 trouxera o enunciado no seguinte termos: “Certo estabelecimento penal determinou que Tibúrcio e Torquato realizassem rondas periódicas no local. A determinação era que Tibúrcio deveria passar pelo ponto C de controle a cada quarto de hora enquanto Torquato deveria passar a cada terço de hora. Tal afirmação é equivalente a dizer que, a cada período de uma hora, ambos estão juntos no ponto de controle C.” Mencionara que, para resolver a questão de numeração 45, afigurava-se necessário o conhecimento acerca de mínimo múltiplo comum, conteúdo que não fora especificado no conteúdo programático do edital, de modo que, aludida questão deve ser anulada. Pontificara, de outra parte, que, na ação originária, lograra afastar, pelo distinguishing, nos termos do artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, a aplicabilidade do precedente vinculante esposado no RE 632.853/CE, uma vez que o Judiciário está sendo chamado para controlar a legalidade de erro grosseiro da banca examinadora, havido nas questões individualizadas, sobejando que seu pleito encontra-se conforme a jurisprudência da Corte Suprema de Justiça, que autoriza ao Judiciário o controle de legalidade do certame público. Afirmara que a anulação de questões eivadas de manifesta irregularidade não significa ingerência indevida do Poder Judiciário porquanto, conforme pontuado, não se discute os critérios de formulação das questões mas, ao revés, sua insurgência é contra a existência de erros grosseiros que maculam a legalidade do certame. Com estofo nesses argumentos, reclamara o recebimento do agravo com efeito suspensivo ativo, e, após seu regular processamento, seu provimento, reformando-se o decisório que faz o seu objeto e deferindo-se a medida antecipatória que reclamara, viabilizando sua aprovação na prova objetiva e sujeição às demais fases avaliativas. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Thayane das Neves Soares em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Distrito Federal e Instituto AOCP –, indeferira a tutela de urgência que formulara objetivando a retificação do gabarito editado pela banca examinadora, referente à prova objetiva pertinente ao concurso público para provimento do cargo de agente da Polícia Penal da Carreira de Polícia Penal do Distrito Federal, no qual se inscrevera, e, outrossim, a recontagem de sua pontuação, com reflexos na classificação que obtivera naquela fase avaliativa e asseguração de continuidade de participação nas fases subsequentes do certame. De sua parte, objetiva a agravante, in limine, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Compulsando os autos, afere-se que a pretensão formulada pela agravante e o provimento antecipatório indeferido pela decisão devolvida a reexame derivam do argumento de que, inconformada com sua desclassificação do certame no qual se inscrevera, porquanto certo de que houvera erro na correção de questões integrantes da prova objetiva e, conseguintemente, ilegalidade no cômputo de sua pontuação, ajuizara ação de conhecimento perseguindo a alteração do gabarito no pertinente a três questões insertas na prova objetiva aplicada, decorrente de erro grosseiro, a anulação de uma questão da mesma prova que refugira do conteúdo programático contemplado pelo ato convocatório que disciplinara o procedimento seletivo, com a imposição de obrigação aos agravados de atribuir-lhe a pontuação correspondente aos itens da prova objetiva que individualizara. Postulara, ademais, tutela provisória, de natureza cautelar, visando sua manutenção no certame, viabilizando sua participação nas fases subsequentes, com a agregação dos pontos referentes às questões impugnadas, até o julgamento definitivo da lide. Consoante deflui do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se, pois, à aferição da subsistência de lastro para que haja interseção do judiciário sobre a correção da prova objetiva do certame seletivo no qual se inscrevera a agravante sob o prisma de que, em três questões especificamente apontadas, as respostas reputadas corretas encerram erros grosseiros, e uma outra questão tratara de matéria que não estaria mencionada no conteúdo programático do edital, não podendo ser cobrado o seu conhecimento, devendo ser anuladas e computados os pontos correlatos em seu favor. Assim pontuada a matéria controvertida, defronte os substratos materiais coligidos, entendendo ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, a decisão agravada indeferira a alteração dos gabaritos das questões de números 28, 30, 31 e 45 do exame objetivo referente ao concurso público para provimento de cargos de Polícia Penal da Carreira de Polícia Penal do Distrito Federal, apontadas pela agravante como relevadoras dos erros em que incidira a banca examinadora, negando o provimento cautelar que postulara visando que lhe fosse assegurada participação nas fases subsequentes mediante atribuição dos pontos correspondentes àquelas questões. Sob essa realidade material, o inconformismo da agravante não encontra guarida, pois a fundamentação que içara como substrato de sua pretensão carece de sustentação apta a autorizar a reforma, impondo que seja mantido incólume, ao menos por ora, o decisório vergastado. E isso se afirma, com absoluta segurança, porque não se vislumbra fato apto a ensejar a interseção do Judiciário nos critérios universais de seleção estabelecidos e pautados no edital que regulara o certame seletivo, notadamente no ambiente de antecipação de tutela. Segundo o que alinhavara, caso a banca examinadora houvesse alterado os gabaritos referentes às questões de números 28, 30, 31 e 45, alterando a correção dos itens apontados, teria alcançado a pontuação mínima para aprovação na segunda fase do certame, o que lhe conferiria o direito de prosseguir nas fases subsequentes do concurso. No entanto, contrariamente ao aduzido, não se vislumbra que a banca examinadora tenha incorrido em flagrante ilegalidade ao corrigir a prova objetiva da agravante, evidenciando que seu inconformismo encontra-se alicerçado no fato de que a nota que alcançara não se apresentara suficiente a conferir-lhe aprovação nessa fase do certame, culminando com sua eliminação. Sobejando inexorável que os critérios de avaliação e classificação dos candidatos, adotados no processo seletivo, não padecem de vícios de legalidade ou abuso, tampouco traduzem qualquer teratologia, afigurando-se escorreita a pontuação atribuída aa agravante, porquanto consonante com os gabaritos oficiais, inexiste, pois, suporte apto a ensejar a interseção do Poder Judiciário no certame, mormente para determinar a correção do gabarito divulgado e a manutenção do candidato no certame que não alcançara a pontuação necessária. Ao Judiciário, nessa situação, não é permitido, substituindo a banca examinadora, valorar os resultados obtidos ou imiscuir-se nas questões ou avaliações aplicadas de forma a aferir se determinado candidato alcançara, ou não, pontuação suficiente para lograr êxito no procedimento seletivo em que está inserido. Com efeito, ao Judiciário não é lícito interferir nos critérios de avaliação dos certames seletivos de natureza pública, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos aspectos formais do ato de forma a ser resguardada sua legalidade, o que implica, inclusive, a aferição se guarda subserviência ao legalmente regrado e, em se tratando de concurso público, ao edital do certame. E isso porque, em sede de certame público, compete exclusivamente à competente banca examinadora confeccionar as provas, aplicá-las e corrigi-las, submetendo os candidatos a todos os exames e provas contempladas pelo certame e valorando os resultados aferidos de acordo com a lei interna do processo seletivo. Há que ser ressalvado que o entendimento pretoriano acerca da questão evoluíra e, atualmente, a augusta Suprema Corte passara a admitir a interseção do Judiciário para aferição da conformação das questões formuladas ao conteúdo programático estabelecido pelo edital, prevalecendo a compreensão de que a conformidade das questões com o conteúdo programático está vinculada à legalidade do concurso ante a indispensabilidade de o exigido se inscrever na previsão programática derivada da própria lei interna do certame, e não ao mérito do ato administrativo consubstanciado no procedimento seletivo. É verdade que a Corte Superior ressalvara que, conquanto a aferição da conformação das questões com o conteúdo programático contemplado pelo edital se inscreva no controle da legalidade do concurso, somente é possível de serem invalidadas questões, de forma a prevenir que o Judiciário substitua a banca examinadora, quando a desconformidade do exigido se manifesta de forma evidente e insofismável. Confira-se: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Esse, aliás, o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, consoante se apreende dos arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGO DE PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE REVISÃO DE GABARITO DEFINITIVO DE PROVA OBJETIVA. DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. EXAME DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CORREÇÃO. DESCABIMENTO. CONTEÚDO PREVISTO NO EDITAL E RECURSO ADMINISTRATIVO JULGADO POR DECISÃO MOTIVADA. NÃO CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL OU GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público (Tema 485 / STF, leading case RE 632853), no que secundado pelo Superior Tribunal de Justiça, que entende incabível o exame judicial dos motivos da avaliação ou das respostas constantes dos gabaritos/espelhos de prova. 2. Segundo o entendimento dominante deste TJDFT, os critérios de correção da banca examinadora compõem o mérito administrativo, impassível de interferência judicial, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade, por exigência de conteúdo não previsto no Edital do certame ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. 3. No caso, a temática objeto de questionamento nos cinco itens da prova objetiva estava prevista no Edital e o candidato teve seu recurso administrativo processado e analisado pela Banca, em decisão motivada e pública, delas não se extraindo nenhuma das situações excepcionais capazes de justificar as pretendidas anulações. 4. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1360956, 07085495420218070000, Relator: JESUINO RISSATO, Conselho Especial, data de julgamento: 3/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. LEGALIDADE. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. As preliminares suscitadas referiam-se ao indeferimento da prova pericial. Ante a comprovação de que a matéria recebeu o tratamento adequado afasta-se qualquer ilegalidade. 2. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, bem como verificação da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1323463, 07121692520188070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ESPECIALISTA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EDITAL NORMATIVO no 1/SEDEST-MIDH/2018 - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - INTERESSE PROCESSUAL - PRELIMINARES REJEITADAS - ATO ATENTATÓRIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FE - MULTA - REJEIÇÃO - PROVA OBJETIVA - CORREÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE NOTAS - BANCA EXAMINADORA - SUBSTITUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RE 632853 - REPERCUSSÃO GERAL - EXAME COMPATIBILIDADE - EDITAL - QUESTÕES DE PROVA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DESCOMPASSO - WRIT DENEGADO. 1. A suficiência da prova documental acostada à inicial enseja a rejeição das preliminares de inadequação da via eleita por alegada necessidade de dilação probatória e por ausência interesse processual. 2. Não configura pretensão de uso do processo para consecução de objetivo ilícito, alteração da verdade dos fatos e violação aos deveres de cooperação, boa-fé objetiva e lealdade processual, de forma a ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça, o fato de alguns dos Impetrantes terem obtido a pontuação vindicada em algumas questões de prova se o mandamus foi impetrado por vários candidatos inscritos em concurso público - litisconsórcio ativo - desguarnecidos das respectivas Folhas de Respostas e se eventual concessão da segurança em nada alteraria a atribuição de suas notas. 3. É certo que em concurso público não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 4. Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). 5. Quanto ao exame da compatibilidade do Edital com as questões da prova, assentou a Suprema Corte de Justiça que "havendo previsão de um determinado tema, cumpre ao candidato estudar e procurar conhecer, de forma global, todos os elementos que possam eventualmente ser exigidos nas provas, o que decerto envolverá o conhecimento dos atos normativos e casos julgados paradigmáticos que sejam pertinentes, mas a isto não se resumirá. Portanto, não é necessária a previsão exaustiva, no edital, das normas e dos casos julgados que poderão ser referidos nas questões do certame" (MS 30860, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 05-11-2012 PUBLIC 06-11-2012). 6. Demonstrada a compatibilidade das questões de prova com o Conteúdo Programático do Edital do certame, inexiste razão plausível para suas anulações em sede judicial. 7. Segurança denegada.” (Acórdão 1234639, 07144601820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhadas essas considerações e aferido que, de forma a resguardar a legalidade do certame, afigura-se legítima a interseção do Judiciário no certame de forma a aferir a desconformidade de questão formulada com o conteúdo programático, desde que, evidentemente, essa inconformidade se manifeste de forma inexorável, prevenindo-se, assim, que a banca examinadora seja substituída e a decisão judicial passe a modular os critérios de aferição dos conhecimentos exigidos dos concorrentes, fica patente que a argumentação alinhada pela agravante não se emoldura nessas circunstâncias. É que ventilara a subsistência de equívoco na aferição da pontuação que obtivera em decorrência de agitados equívocos do gabarito oficial apresentado, quando, em verdade, a menção que alcançara fora corretamente aferida. Ou seja, almeja que o judiciário interfira nos critérios de aferição utilizados de forma universal pela respectiva banca examinadora. Registre-se, por pertinente, a título ilustrativo, que, o gabarito das questões de número 28 e 301 derivara de interpretação particularizada da banca examinadora, não sobejando cabível a sua alteração. No tocante à questão 28 apreendera a banca examinadora que o Distrito Federal se localiza no planalto central, local em que o cultivo de milho, soja e algodão, juntamente com a pecuária extensiva, é favorável e tem destaque na economia, devido ao relevo plano que favorece a mecanização da agricultura, não se divisando a teratologia agitada pela agravante. É que o enunciado compreendera que no planalto central o relevo é plano não havendo erro grosseiro na resposta. Do mesmo modo, quanto ao item de número 30 compreendera a banca examinadora que não ressoa correta a assertiva no sentido de que “Brasília foi base de interesse nacional na chamada ‘marcha para o oeste’ e para a modernização urbana da cidade planejada, levando em consideração o contexto de rede urbana”, não subsistindo controvérsia quanto à viabilidade de alteração do gabarito a ele correspondente ou mesmo de sua anulação. Ora, conforme pontificado pela agravante, a incorreção das questões de no 28 e 30 resultaria de afronta à sua compreensão acerca do tema especificamente no tocante ao tipo de relevo do plano central e do alcance da “marcha para o oeste”. Inexiste, pois, nessas questões erro grosseiro ou teratológico, e no caso, defende a agravante simplesmente que seja reputada como acertada a resposta errada em que incidira. Ou seja, pretende valer-se da interpretação que entende correta sobre os temas individualizados para auferir os pontos correlatos, para tentar inocular erro grosseiro no enunciado, quando não subsiste. Inviável, pois, que a menção seja invalidada mediante substituição da banca pelo Judiciário, pois erro grosseiro inexiste. Idêntico raciocínio deve ser utilizado para refutar o alegado erro no gabarito apresentado pela banca oficial da questão no 31, que considerara como errada a afirmação de que “1 Kilobyte equivale a 1000 bytes”, enquanto defendera a agravante que há entendimento de que, de fato, 1 Kilobyte equivale a 1000 bytes. Ora, conquanto aponte a agravante que aludida questão violara os critérios de elaboração e correção fixados pelo edital que norteia o certame seletivo porquanto há divergência doutrinária sobre o valor equivalente à 1 Kilobyte, entendera a banca examinara que aludida assertiva encontrava-se incorreta, não estando o Judiciário autorizado a alterar esse entendimento, sob pena de violar o mérito do ato administrativo. Conforme pontuado, em sede de concurso público, compete exclusivamente à competente banca examinadora confeccionar as provas, aplicá-las e corrigi-las, submetendo os candidatos a todos os exames e provas contempladas pelo certame e valorando os resultados aferidos de acordo com a lei interna do processo seletivo. Ao Judiciário, nessa situação, não é permitido, substituindo a banca examinadora, valorar os resultados obtidos ou imiscuir-se nas questões ou avaliações aplicadas de forma a aferir se determinado candidato alcançara, ou não, pontuação suficiente para lograr êxito no procedimento seletivo em que está inserido. No que tange à questão de número 45, a candidata defendera que a matéria não estaria mencionada no conteúdo programático do edital, não podendo ser cobrado o seu conhecimento. Com efeito, a questão individualizada continha o enunciado no seguintes termos: “Certo estabelecimento penal determinou que Tibúrcio e Torquato realizassem rondas periódicas no local. A determinação era que Tibúrcio deveria passar pelo ponto C de controle a cada quarto de hora enquanto Torquato deveria passar a cada terço de hora. Tal afirmação é equivalente a dizer que, a cada período de uma hora, ambos estão juntos no ponto de controle C.” Da análise do edital afere-se que constara do conteúdo programático, a matéria noções de raciocínio lógico, nos seguintes termos2: “Noções de Raciocínio Lógico: 1. Raciocínio Lógico e matemático: resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). 2. Raciocínio lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos.” Ora a pergunta acima reproduzida envolvera noções de raciocínio lógico na forma prevista no conteúdo programático. Nesse contexto, ao menos nessa análise perfunctória, a questão 45 não refugira do conteúdo programático contemplado pelo ato convocatório que disciplinara o procedimento seletivo, e, ainda, constatado que aludida formulação fora aplicada ao universo de candidatos inscritos no processo seletivo -, não há se falar, pois, que os agravados teriam descumprido qualquer das obrigações a que se vincularam por ocasião da formalização e publicação do ato convocatório, restando carente de lastro material a alegação da candidata agravante no sentido de que houvera violação ao edital. Demais de tudo, inviável a pretensão formulada pela agravante no sentido de que as questões sejam reputadas nulas somente em relação à sua pessoa, e não quanto ao universo de candidatos, pois estaria, ainda que viável, sendo aprovado, não pela banca, mas pelo Judiciário, em descompasso com a avaliação obtida pelos demais concorrentes. Se nulidade houvesse, deveria ser afirmada de forma genérica e ampla, preservando-se, assim, a vocação do concurso público. Sob qualquer prisma, a tutela pretendia ressente-se de sustentação e os argumentos carecem de verossimilhança. O direito invocado, destarte, sobeja desguarnecido de nuança de probabilidade. Sob essa moldura, em não estando revestido o Judiciário de legitimidade e poderes para adentrar no exame do mérito de ato administrativo, pois não lhe compete, substituindo a banca examinadora, cotejar as questões aplicadas e, aferindo seu conteúdo, adentrar no exame dos critérios adotados para sua correção, competindo-lhe simplesmente velar pela subserviência do ato ao legalmente prescrito e aos critérios estabelecidos, resta patenteado que a medida acautelatória ressente-se de plausibilidade. E isso se verifica porque, adstrita a competência do Judiciário à aferição da legalidade e legitimidade do processo seletivo, não lhe compete valorar os testes aplicados e velar pelos critérios de correção aplicados pela correspondente banca ou comissão examinadora, culminando com a substituição do examinador, ou seja, da instituição selecionadora, por uma decisão judicial, que passaria a declarar aprovado o candidato que, sob o critério universal de avaliação aplicado, fora declarado reprovado. Decerto, não se vislumbra no caso qualquer teratologia, ilegalidade ou abuso na situação divisada nos autos, razão pela qual se reconhece que os critérios de avaliação da agravante não são sindicáveis pela via judicial. Destarte, conquanto sejam dignos de reconhecimento os esforços empreendidos pela agravante, impende reconhecer que não alcançara a pontuação necessária ao alcance da classificação almejada no disputado concurso. Ignorar a observância correta da classificação, segundo o critério de pontuação objetivamente estabelecido no processo seletivo, além de configurar indevida ingerência do Poder Judiciário, significaria preterir outro candidato que, outrossim, compartilha dos mesmos esforços empreendidos pela agravante para disputar uma vaga no certame e alcançara a menção necessária à aprovação sob os critérios universais de avaliação estabelecidos e pautados pelo edital. Outrossim, não sobeja lastro para se aplicar à hipótese o princípio da razoabilidade, pois implicara a desconsideração da regra positiva no edital e conferir-lhe aprovação quando não alcançara a menção mínima exigida. Aliás, admitida essa intromissão, a universalidade dos critérios de correção estariam fulminados, pois, se passível de aprovação candidato que não alcançara a nota mínima exigida por 0,1 ponto, porque não aprovar, também, aqueles reprovados porquanto não alcançaram a medida por 0,2, 0,3 etc? Em suma, de forma a ser preservada a lisura e universalidade do certame, devem ser preservadas as regras objetivas que o pautam. Alinhados esses argumentos e aferido que não se vislumbra no caso a mais tênue fumaça do bom direito, resplandece que a pretensão reformatória deve ser rejeitada, resguardando-se a vaga a quem legitimamente tenha alcançado a pontuação necessária, segundo os critérios objetivamente estabelecidos pelo processo seletivo, sob pena de indevida ingerência do Poder Judiciário no trato de questões que não lhe estão afetas. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado de forma a ser aperfeiçoado, antes do exame do pleito reformatório, o contraditório. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 135518624 - Pág. 4/5 (fls. 70/71) – ação principal. 2 - ID Num. 140776619 - Pág. 1 (fls. 287) – ação principal.